Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701917-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENIVAL SOARES LIMA EMBARGADO: GESSINO HONORATO DE ALMEIDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por Genival Soares Lima contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão terminativa do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF. A decisão monocrática ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] O agravo de instrumento não merece ser conhecido (Código de Processo Civil, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão de natureza terminativa que extinguiu o procedimento executivo, pois conforme estabelecido no aludido Regimento Interno, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigo 12, inciso I, alínea a). Precedentes, a contrario sensu, das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1360534, DJE: 12/8/2021; 3o TR, acórdão 1383087, DJE: 16/11/2021. Ademais, conforme bem pontuado na decisão ora revista, caberia à parte exequente a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos, dado que a citação já teria sido realizada. Registre-se, ainda, que o artigo 18, § 2o da Lei 9.099/1995 veda expressamente a citação por edital. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, artigo 2o e Lei 12.153/2009, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE).Não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo originário. Preclusa a matéria, arquive-se [...]. . A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão monocrática, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: a) [...] sobre o Item 1: Conforme se verifica nos autos (ID 137125401), o Embargante foi intimado para apresentar novo endereço da parte Embargada para que fosse efetivada a sua citação. Realmente a parte Embargada já havia sido citada nos autos, porém isso foi na fase de conhecimento, em julho de 2018, ou seja, há mais de 04 anos. Assim, resta em total contradição a r. Decisão em dizer que “caberia à parte exequente a indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos, dado que a citação já teria sido realizada”, visto que essa não é a realidade dos fatos. No processo de origem, estavam sendo realizadas diversas diligências para a tentativa de localização do endereço da parte Embargada, para fins de citação na fase de cumprimento de sentença. Assim, tal fundamento não merece prosperar, visto que está em total divergência com a situação fática do processo principal (cumprimento de sentença); b) [...] sobre o item 2: (...) estando a decisão Embargada em manifesto confronto com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que acolhe o Enunciado no 37 do FONAJE como exceção à regra do Art. 18§ 2o da Lei 9.099/95 quando se trata de execução do devedor, permitindo a citação por edital, é de ser dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Ressalta-se que tal decisão também afronta os princípios basilares do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a celeridade, economia e cooperação processual. Assim, resta em contradição a r. Decisão, visto que a possibilidade de citação no juizado especial por Edital na fase de cumprimento de sentença é de entendimento consolidado [...]; e c) [...] O item 03 também se encontra com vício de contradição, visto que há previsão expressa no Regimento Interno das Turmas recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (...) Nítido que o caso do Embargante se adequa ao teor da supracitada súmula, visto que: - Não cabe recurso inominado da decisão que nega a citação do executado por edital na fase de cumprimento de sentença, visto que não é uma decisão terminativa; - Caso a citação não seja feita, poderá causar dano de difícil reparação ao Exequente, ora Embargante, que ficará sem receber o seu crédito [...]. Postula o conhecimento e provimentos dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o deferimento da “citação por edital”. É o breve relato. Decido. Rejeito os embargos declaratórios contra a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, uma vez ausente qualquer vício intrínseco à decisão monocrática ora revista, que elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021), o qual elencou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais, a abarcarem, além da situação prevista no anterior Regimento (Resolução 11 de 15.03.2016, art. 31: O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis), as demais situações processuais previstas no Enunciado 7 da os do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação). Efetivamente, conforme destacado na decisão ora revista, [...] não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão de natureza terminativa que extinguiu o procedimento executivo, pois conforme estabelecido no aludido Regimento Interno, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigo 12, inciso I, alínea a) [...]. No mais, nos termos da legislação de regência (Lei 9.099/1995, art. 52, V), não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação. Desse modo, cabe à parte exequente a precisa indicação de bens da parte executada para o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução, dado que a citação já teria sido realizada (despicienda nova citação por edital, conforme postulado). Ausentes os citados vícios intrínsecos à decisão monocrática ora revista. Rejeitados os embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito